Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE VEÍCULO DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DO BEM PENHORA E REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciado que a prova pretendida pelo embargado se mostra irrelevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. A propriedade de veículo automotor se transmite com a tradição, independentemente do registro da transferência perante o DETRAN, nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nos termos da Súmula no 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
4. Constatado que a aquisição do veículo por parte do embargante ocorreu em data anterior ao registro da penhora e que não ficou evidenciada a fraude à execução alegada pela parte embargada, tem-se por correto o acolhimento dos Embargos de Terceiro, para o fim de desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o bem.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.